Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-75.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001781-75.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENICE SILVA DA COSTA - CPF: 016.458.491-98 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ELENICE SILVA DA COSTA - CPF: 016.458.491-98 (RECORRIDO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda. contra acórdão da Segunda Turma Recursal que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da consumidora para reconhecer cobrança indevida decorrente de pagamento em duplicidade de parcela, determinar a repetição do indébito e condenar a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à análise da tese de engano justificável, à valoração dos documentos apresentados e à configuração da repetição em dobro e do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar tese relevante relativa ao alegado engano justificável apto a afastar a repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexaminar provas e rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia ao consignar que a autora efetuou pagamento em duplicidade em razão de boleto emitido pela própria fornecedora, fato que enseja cobrança indevida posterior e caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

A decisão embargada aprecia a responsabilidade da concessionária ao reconhecer que, embora a administradora do consórcio integre a cadeia contratual, a fornecedora que emite os boletos e intermedeia diretamente a relação com a consumidora responde pelos prejuízos decorrentes do atendimento inadequado.

5.

O acórdão afasta a tese de engano justificável porque não há demonstração de justificativa plausível para a manutenção da cobrança após a ciência do pagamento em duplicidade, sobretudo diante da persistência de exigências administrativas indevidas para devolução do valor.

6.

A condenação por danos morais decorre do contexto concreto em que a consumidora, pessoa de baixa renda, suporta cobranças reiteradas, ameaças de restrição contratual e sucessivas tentativas frustradas de solução administrativa, circunstâncias que ultrapassam mero aborrecimento cotidiano.

7.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à reanálise do conjunto probatório.

8.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas. 2. A ausência de justificativa plausível para manutenção de cobrança após ciência de pagamento indevido afasta a caracterização de engano justificável e autoriza a repetição em dobro. 3. Cobranças reiteradas e solução administrativa ineficaz configuram falha na prestação do serviço apta a justificar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração n. 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 27.05.2022; TJMT, N.U. 1012688-39.2024.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.09.2025, DJE 19.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA em face de acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo íntegra a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para reconhecer a cobrança indevida, determinar a repetição do indébito e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando, em síntese, que não teria sido devidamente analisada a tese de engano justificável quanto ao pagamento em duplicidade da parcela, bem como os elementos documentais que, a seu ver, afastariam a repetição em dobro e a configuração do dano moral.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito vai desacolhido.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão embargado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido em colegiado, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado por esta Turma Recursal.

A decisão embargada enfrentou expressamente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando que a prova dos autos demonstrou que a autora efetuou pagamento em duplicidade em razão de boleto emitido pela própria fornecedora, circunstância que ensejou cobrança indevida subsequente e obrigou a consumidora a sucessivas tentativas administrativas de solução, sem resolução adequada, quadro suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Também foi expressamente apreciada a alegação defensiva de ausência de responsabilidade da embargante, tendo sido assentado que, ainda que a administradora do consórcio participe da cadeia contratual, a concessionária que emitiu os boletos e intermediou diretamente a relação com a consumidora responde pelos prejuízos decorrentes da falha no atendimento prestado.

No tocante ao alegado engano justificável, igualmente não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao reconhecer que a repetição do indébito em dobro decorre da ausência de demonstração de justificativa plausível para a manutenção da cobrança, sobretudo porque, mesmo após ciência do pagamento em duplicidade, a consumidora permaneceu submetida a cobranças e exigências administrativas indevidas para reaver valor que já havia sido pago. A simples reiteração da versão defensiva, agora sob nova formulação argumentativa, não traduz vício integrativo.

Quanto aos danos morais, também inexiste omissão, pois a condenação decorreu do contexto concreto dos autos, em que a autora, pessoa de baixa renda, foi compelida a suportar cobranças reiteradas, ameaças de restrição contratual e sucessivas tentativas frustradas de solução administrativa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, conforme já expressamente fundamentado no julgamento anterior.

Friso, uma vez mais, que a decisão embargada não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados. 3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)”.

Nesse sentido, da mesma forma já me manifestei: (N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Registro, por fim, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento do presente expediente recursal.

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito, rejeito-os, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026